Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-32.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004172-32.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (APELANTE), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COLETA DE ESGOTO – IMÓVEL NÃO LIGADO À REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – TARIFA DO SERVIÇO ESTIMADO DA RESPECTIVA CATEGORIA – DECRETO MUNICIPAL 670/2002 –
AUSÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA –
NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos imóveis não ligados à rede pública de abastecimento de água, a tarifa de esgotos será calculada com base em percentual sobre a tarifa do serviço estimado da respectiva categoria.

Não se pode reconhecer como abusiva a cobrança de tarifa de esgoto quando esta é feita com base na previsão legal e em parâmetros técnicos estabelecidos por decreto municipal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosangela Pendlosk, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004172-32.2021.8.11.0007, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A Apelante em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, alegando que não utiliza os serviços de água da Apelada, mas tão somente, o serviço de esgoto e, somente a água consumida pode ser mensurada.

Assevera que a cobrança de taxa de coleta de esgoto por estimativa é ilegal e abusiva, impondo ao consumidor desvantagem exagerada, quando não há hidrômetro instalado, por não corresponder ao serviço efetivamente consumido.

Salienta que a Apelada jamais providenciou a instalação do hidrômetro para apuração do correto valor que lhe era devido.

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id. 239085213, alegando a ausência de falha na prestação de serviço, bem, como, discorre sobre a legalidade das cobranças e regularidade no faturamento e da inexistência de danos morais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosangela Pendlosk, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004172-32.2021.8.11.0007, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Denota-se dos autos que Rosangela Pendlosk ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito de coleta de esgoto c/c indenização por danos morais e materiais em face da Águas Alta Floresta Ltda., sustentando, em sua inicial, que não utiliza os serviços de água da requerida, mas tão somente, o serviço de esgoto e que desde o mês de dez/2018, a requerida não estaria lhe enviando as faturas.

Afirmou que o mês de maio/2021, a requerida enviou ao seu escritório fatura de cobrança de esgoto no valor de R$ 219,78 (duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), o que alega estar fora da média do que vinha anteriormente pagando.

Diante disso, requereu a procedências dos pedidos para cessar as cobranças de taxa de esgoto, que os débitos sejam declarados inexistentes, bem, como, que lhe seja arbitrada indenização por danos morais e materiais.

O Juiz singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO IMPROCEDENTE os pedidos inicias, por conseguinte, declaro EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. (sic. 239085209 – pag. 5).

Contra essa decisão se insurge Rosangela Pendlosk de Souza pretendendo a reforma da sentença apelada sob o argumento que as faturas de cobrança pelo serviço de coleta de esgoto não foram enviadas ao seu escritório desde dezembro de 2018 e, que as faturas a partir do mês 05/2021, atingiram o patamar de R$ 247,05 (duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos),

que entende abusiva, já que possui apenas taxa de esgoto.

Analisando os autos, constato que não há nos autos qualquer comprovação de que a Apelada tenha se recusado a fornecer as faturas quando solicitada, tampouco que tenha agido de forma a dificultar o pagamento por parte da Apelante.

Assim, não há comprovação de que o suposto não recebimento das faturas se deu por falha na prestação de serviços por parte da Apelada.

Ademais, como bem observado pelo Juiz singular a cobrança realizada no valor de R$ 219,78 (duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) pela Apelada está devidamente respaldada pelas normas aplicáveis ao setor, incluindo as diretrizes impostas pelo Decreto Municipal que regula a cobrança de taxas de esgoto em conformidade com o consumo estimado para imóveis comerciais.

A Lei n. 1.073/2001 que trata acerca da celebração de contrato de permissão e concessão de serviço público, dispõe em seu art. 4º que Decreto do Chefe do Executivo regulamentará a referida lei.

Verificando o Decreto Municipal 670/2002 o art. 12 estabelece os parâmetros para fixação de taxa de esgoto, inclusive nos casos em que não haja fornecimento de água. Vejamos:

Art. 12. Para fins de faturamento, a tarifa de esgotos será de:

I - 50% (cinquenta por cento) da tarifa de água para esgotos coletados e lançados sem tratamento no corpo receptor;

II – 90% (noventa por cento) da tarifa de água para esgotos coletados e lançados com tratamento.

Parágrafo Único –
Nos imóveis não ligados à rede pública de abastecimento de água, a tarifa de esgotos será calculada com base neste percentual sobre a tarifa do serviço estimado da respectiva categoria.

Por sua vez. o art. 84 do referido decreto informa que o consumo estimado para imóveis de categoria comercial que não possuem medidor, corresponde a 30 m, corresponde a 30 m3/mês.

Desse modo, constata-se da fatura a partir do mês 05/2021,

foi quando a requerida passou a faturar os 30 m3 conforme estabelece o aludido decreto municipal.

Logo, o aumento se deu diante da previsão legal, não configurando qualquer falha na prestação de serviço ou conduta ilícita ou abusiva por parte da Apelada que justificasse a reparação pretendida.

Não bastasse isso, conforme disposição legal é obrigatório para todo prédio, cujo esgoto é considerado coletável, a respectiva ligação - Art. 52, do Decreto 670/2002 e Art. 45 da Lei 11.445/2007 e, a partir de 30 dias da notificação será cobrada a tarifa de esgoto, independentemente de ter ou não efetuado a interligação.

Além do mais, o artigo 45, parágrafo 1º, da Lei 11.445/2007, estabelece que a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário pode ser iniciada a partir da disponibilização da infraestrutura necessária:

Art. 45. A cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário poderá ser realizada de acordo com a disponibilidade do serviço ao usuário, independente de sua utilização efetiva.

Frisa-se, o decreto municipal prevê a possibilidade de cobrança de taxa de esgoto considerando o imóvel comercial estimado em 30 m3 não há que se falar em abusividade ou ilegalidade pela cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que "não se pode reconhecer como abusiva a cobrança de tarifa de esgoto quando esta é feita com base na previsão legal e em parâmetros técnicos estabelecidos por decreto municipal" (STJ, REsp 1.339.313/RJ).

Ressalto, ainda, que a Apelante não comprovou nos autos que houve qualquer erro na medição ou na base de cálculo utilizada pela Apelada para a emissão das faturas.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024